Tribunal: TJPA
Processo: 0011586-33.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011586-33.2020.8.14.0401

APELANTE: ANA LUCIA GONCALVES DO ROSARIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0011586-33.2020.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 10ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

APELANTE:
ANA LÚCIA GONÇALVES DO ROSÁRIO
.

DEFENSOR PÚBLICO:
VLADIMIR AUGUSTO DE C. L. E A. KOENIG.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa da ré, visando à sua absolvição sob o argumento de insuficiência de provas. Alega-se que a condenação baseou-se exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, sem a devida confirmação em juízo. O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença condenatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há prova suficiente, colhida sob o crivo do contraditório judicial, para sustentar a condenação da apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova dos autos é robusta, pois os elementos colhidos na fase inquisitorial foram integralmente confirmados em juízo, com observância ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

4.

A materialidade do delito é demonstrada por extrato bancário que registra saques em sequência incompatíveis com a rotina da vítima, à época em tratamento de saúde que limitava sua autonomia.

5.

A autoria resta confirmada pelos depoimentos coerentes e convergentes da vítima, prestados em juízo, os quais indicam que a apelante, após o fim da relação conjugal, continuou acessando indevidamente a conta bancária da vítima.

6.

O depoimento da vítima, minucioso e consistente, detalha o modus operandi da acusada e é corroborado por outras testemunhas.

7.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a especial relevância da palavra da vítima em crimes patrimoniais praticados sem testemunhas presenciais, conforme reiteradamente decidido, inclusive no AREsp n. 2.435.147/DF.

8.

Os elementos de convicção produzidos são harmônicos, coesos e convergem de forma segura para a autoria e materialidade do delito, não havendo dúvidas quanto à responsabilidade penal da apelante.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.435.147/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 10.12.2024, DJEN de 16.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
ANA LÚCIA GONÇALVES DO ROSÁRIO
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignada com a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Belém, que a condenou à pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, e 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime previsto no 155, §4º, inciso II, c/c o art. 71, do CP (ID 18979924).

Em suas razões,
a Defesa postula a absolvição da apelante sob o fundamento de insuficiência probatória, sustentando que a condenação teria se baseado exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, sem a devida ratificação em juízo
(ID 18979931).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do apelo, com a devida manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 18979936).

Nesta segunda instância, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 19249728).

É o relatório.

À revisão. Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

01.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

02.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Como consignado no relatório, a Defesa postula a absolvição da apelante sob o fundamento de insuficiência probatória, sustentando que a condenação teria se baseado exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, sem a devida ratificação em juízo.

Tal alegação, contudo, não merece prosperar.

Com efeito, a robustez do conjunto probatório é manifesta, notadamente porque os elementos informativos produzidos no inquérito policial foram integralmente corroborados por provas colhidas durante a instrução criminal, em regular contraditório judicial, submetidas ao crivo da ampla defesa, nos moldes assegurados pelo art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

A materialidade delitiva restou inequivocamente demonstrada, conforme se extrai do extrato bancário da vítima (ID 18979811, fls. 14/15), o qual atesta a realização de diversos saques em sequência, concentrados em curto lapso temporal, incompatíveis com a rotina usual da vítima, à época submetida a tratamento de saúde que lhe limitava a autonomia.

No que tange à autoria delitiva, esta se revela igualmente incontestável. Os depoimentos colhidos em juízo, especialmente da própria vítima, são consistentes, harmônicos e convergem no sentido de imputar à apelante a prática do crime.

Destaca-se, nesse contexto, o depoimento da vítima, prestado no ID 18979904, em que esta descreve de forma minuciosa o
modus operandi
da acusada. Narra que, após o término da convivência marital, a apelante continuou frequentando sua residência como prestadora de serviços, ocasião em que, valendo-se da relação pretérita de confiança, passou a realizar saques indevidos em sua conta bancária. Ressalte-se que, durante o relacionamento, havia autorização para o manuseio da conta, o que não se verificava mais após o término da relação, caracterizando o abuso de confiança. A descoberta do ilícito deu-se por intermédio do filho da apelante, que informou à vítima acerca da posse de vultosa quantia monetária por sua genitora, o que levou a vítima a consultar o extrato da conta e constatar a subtração dos valores.

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a especial relevância da palavra da vítima nos crimes patrimoniais, sobretudo quando praticados sem testemunhas presenciais. Confira-se:

"A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente quando o delito é praticado sem testemunhas presenciais. Assim, a análise dos elementos de convicção que fundamentaram a condenação está em consonância com o entendimento da Corte, incidindo a Súmula 83 do STJ."

(AREsp n. 2.435.147/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024).

Soma-se a isso o depoimento da Sra. Andrea Cristina Moraes da Silva (ID 18979904/18979905), filha da vítima, que, conquanto tenha sido ouvida como informante, apresentou narrativa firme, coerente e detalhada acerca das circunstâncias do crime, corroborando integralmente a versão apresentada pela vítima.

Por fim, destaca-se, também, o
relevante depoimento
da Sra.
Thais Oliveira Fonseca
, colhido ainda na fase inquisitorial (ID 51057711, fls. 5 e 6),
cujo teor guarda plena consonância com os demais elementos probatórios produzidos em juízo
. A mencionada testemunha, funcionária da casa lotérica onde ocorreram os saques, declarou ter atendido a acusada em diversas ocasiões,
sempre portando o cartão bancário e o documento de identidade da vítima
, ocasião em que justificava a ausência do titular, alegando que este se encontrava impossibilitado de comparecer pessoalmente.

Consigno, portanto, que o acervo probatório é robusto, sendo a condenação fundamentada no depoimento da vítima, em conjunto com demais elementos de prova, ocorridos na fase policial e corroborados em juízo, sendo harmônicos, seguros, coesos e uníssonos no sentido de delito praticado indubitavelmente pela apelante.

Portanto, não encontrando respaldo a tese defensiva de insuficiência probatória,
incabível o deferimento do pleito absolutório.

03.

DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe
, mantendo inalterada a r. sentença ora impugnada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 01/10/2025